Tribunal: TJSP
Processo: 3003846-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Decisão a quo que deferiu a suspensão da presente execução, por seis meses, para o fim de se aguardar o julgamento da ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – V. acórdão proferido na ação anulatória que determinou a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, naquilo que ultrapassar a Taxa SELIC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Decisão a quo que deferiu a suspensão da presente execução, por seis meses, para o fim de se aguardar o julgamento da ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – V. acórdão proferido na ação anulatória que determinou a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, naquilo que ultrapassar a Taxa SELIC - Assim, verifica-se a prejudicialidade da decisão proferida na ação anulatória em relação à presente execução neste aspecto – Cabível a suspensão parcial da presente execução - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3003846-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado NEOPET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003846-76.2020.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento: 3003846-76.2020.8.26.0000
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: NEOPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Comarca: CAPITAL
Juíza: DRA. JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI
Voto no 15.772 Tr*

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
- Decisão a quo que deferiu a suspensão da presente
execução, por seis meses, para o fim de se aguardar
o julgamento da ação anulatória de débito fiscal
Pretensão de reforma Possibilidade em parte V.
acórdão
proferido
na
ação
anulatória
que
determinou a suspensão parcial da exigibilidade do
crédito tributário, naquilo que ultrapassar a Taxa
SELIC - Assim, verifica-se a prejudicialidade da
decisão proferida na ação anulatória em relação à
presente execução neste aspecto
Cabível a
suspensão parcial da presente execução - Decisão
parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, insurgindo-se contra a r.
decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de pedido da executada de suspensão do feito, visto
que está em tramite na 12a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo/Capital, a Ação Anulatória de débito
fiscal de n.1054933-48.2017.8.26.0053.
Em que pese a manifestação da Fazenda Pública Estadual, o
pedido deve ser deferido para fins de aguardar o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003846-76.2020.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 3/6
daquele feito.
Assim sendo, defiro a suspensão desta execução pelo prazo
de seis meses.
Eventual requerimento para prosseguimento do feito deverá
ser efetuado por petição.
Decorrido o prazo supra intimem-se as partes para
manifestação sobre o andamento da ação anulatória.
Intime-se.”.
Insurge-se a agravante, alegando, em suma, que a r.
decisão contraria o disposto no artigo 151, do CTN, cuja suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários está condicionada ao depósito
prévio, integral e em dinheiro. Ademais, afirma que não houve a
concessão de liminar para tal fim na ação anulatória. Por tais
fundamentos, requer a reforma da r. decisão, determinando-se o
prosseguimento da execução fiscal.
Recurso tempestivo e formalmente em ordem.
Contraminuta a fls. 50/57.
É o relatório.
Pretende a agravante que seja reformada a r. decisão
que determinou a suspensão da execução fiscal, uma vez que não se
verificou quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 151, do
CTN.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003846-76.2020.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 4/6
Com todo respeito, a r. decisão merece ser
parcialmente reformada.
De fato, o ajuizamento de ação anulatória
anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal é causa de
prejudicialidade entre elas, possibilitando, em regra, a suspensão do
executivo fiscal.
Todavia, a prejudicialidade capaz de ensejar a
paralisação da execução fiscal só se configura quando o débito
exequendo esteja devidamente garantido ou haja decisão judicial
liminar neste sentido, nos termos do artigo 151, V, do CTN
Isto porque, o mero ajuizamento de ação anulatória,
anterior à execução fiscal, sem a efetivação de depósito ou qualquer
outra garantia idônea que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
não impede o credor de executar sua dívida, tendo o fisco a obrigação
legal de fazê-lo, sob pena de prescrição.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
FISCAL
CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL PREJUDICIALIDADE PARALISAÇÃO
DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 211/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Aplica-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003846-76.2020.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 5/6
enunciado da Súmula 211/STJ em relação às teses não
apreciadas pelo acórdão recorrido. 2. A ação anulatória de
débito fiscal tem conexão com a ação de execução, assim,
podemos concluir que sempre há prejudicialidade entre elas.
3. A prejudicialidade capaz de ensejar a paralisação da
execução só se configura quando está o débito garantido pela
penhora ou pelo depósito. 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, improvido. “(Resp n. 719796, Min
Rel. ELIANA CALMON).
“AGRAVO REGIMENTAL. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO
FISCAL
E
AÇÃO
ANULATÓRIA.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 151 DO
CTN. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 620 DO CPC; 112, II E
IV, E 108 DO CTN. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. I - A jurisprudência desta Corte firmou
entendimento no sentido de que a suspensão do processo
executivo fiscal depende de garantia do juízo ou depósito do
montante integral do débito, nos termos do art. 151 do CTN.
Precedentes: AgRg no REsp no 846.308/RS, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 02/10/2006 e REsp no 764.612/SP,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 12/09/2005. II -
Impossível a análise dos artigos 620 do CPC, 108, 112, II e
IV, do CTN nesta via especial, uma vez que, embora o
recorrente tenha oposto os embargos de declaração para vê-
los apreciados pela Corte a quo, essa restou silente acerca
das matérias neles insertas, incidindo à hipótese o óbice do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003846-76.2020.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 6/6
enunciado sumular no 211/STF. III - Agravo regimental
improvido.”(Resp 974439, Min Rel. FRANCISCO FALCÃO).
Todavia, no caso, diferentemente do que alega a
agravante, o crédito tributário encontra-se parcialmente suspenso em
razão de decisão proferida por esta C. Câmara de Julgamento, no
julgamento do Agravo de Instrumento no. 2241036-16.2017.8.26.0000,
integrado pelo v. acórdão dos embargos de declaração, que suspendeu a
exigibilidade do débito tributário naquilo que ultrapassar a Taxa SELIC
(fls. 16/28).
Portanto, cabível a reforma parcial da r. decisão,
para o fim de se determinar a suspensão parcial da presente execução,
apenas em relação aos valores que ultrapassarem a Taxa SELIC,
seguindo-se os termos da decisão liminar adotada na ação anulatória.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora